Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707353-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, negando provimento a embargos de declaração, manteve incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que as rés: I - no prazo máximo de trinta (30) dias, contados da intimação da presente decisão, apresentem cronograma e plano de obra específicos, e, no mesmo prazo, comprovem o início das obras e das intervenções necessárias ao reparo imediato e adequado dos vícios e defeitos relacionados às infiltrações localizadas nos subsolos e nas rampas do edifício, sob pena de multa, a ser fixada pelo Juízo; II – promovam e realizem, no prazo máximo de seis (6) meses, imediatamente deflagrado a partir do término do lapso antecedente, a conclusão das obras e medidas necessárias ao reparo adequado dos citados vícios, verificados nos subsolos e nas rampas da garagem, sob pena de se sujeitar a multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se façam necessárias para coibir o descumprimento da ordem judicial e responsabilizar os agentes recalcitrantes. Inconformados, os agravantes alegam que se encontram em recuperação judicial e que todos os atos em execução individual contra a empresa em recuperação judicial devem ser praticados exclusivamente pelo juízo universal, ainda que ultrapassado o prazo de cento e oitenta (180) dias. Sustentam que a recuperação judicial também alcança as obrigações de fazer, bem como as indenizações que tiveram origem em fatos ocorridos anteriormente a sua decretação. Assim, afirmam que não cabe a determinação da r. decisão agravada de que as agravantes executem os serviços reivindicados pelo agravado, uma vez que o que caberia seria a apuração da responsabilidade das agravantes, e sua transformação em obrigação de pagar, que deveria, então, ser habilitada na recuperação, para receber, como todos os outros, ao tempo e modo que será estabelecido no plano recuperacional. Afirmam que o fato gerador da obrigação de fazer das partes é pretérita à recuperação judicial, daí porque o crédito se submete a ela, conforme recente decisão do STJ (tema 1.051). Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a tutela de urgência deferida liminarmente. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para determinar que cabe ao Juízo recuperacional decidir se determinado crédito (mesmo oriundo de obrigação de fazer) se submete ou não ao concurso de credores instaurado com o processamento da recuperação, bem como determinar que não compete ao Juízo monocrático impor às agravantes o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na ação e, ainda, para tornar sem efeito a tutela de urgência deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal. Como se viu, o presente recurso tem por objetivo suspender a tutela de urgência deferida, que determinou aos agravantes que promovam reparos nas avarias apontadas na edificação do condomínio residencial, ao argumento de que o fato gerador da possível obrigação de fazer é anterior à recuperação judicial, razão pela qual todos os atos de execução devem ser praticados pelo juízo recuperacional. Segundo o art. 49, da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. E, in casu, trata-se de ação ainda em fase de conhecimento, na qual se busca o reconhecimento de uma obrigação de fazer e não a cobrança de créditos, uma vez que estes ainda são inexistentes. Assim sendo, pelo menos nesse momento processual, não é relevante para o presente caso a questão definida no tema 1.051, do STJ (“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”). Ademais, é responsabilidade da construtora responder pelos vícios existentes na edificação, a teor do art. 618, do Código Civil, uma vez que os vícios foram constatados dentro do prazo de garantia de cinco (5) anos. Por fim, cumpre registrar que o deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das atividades empresariais, como bem analisou a decisão agravada, verbis: “O fato de se encontrar submetida a processo de recuperação judicial não exonera a construtora, por óbvio, do dever de garantia, extraído de imperativo legal e contratual, sobretudo porque as requeridas estariam no pleno exercício de suas atividades típicas e empresariais, com diversas obras e empreendimentos em andamento no mesmo bairro”. Quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora por não ter sido demonstrado pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator